Tribunal: TJMT
Processo: 1037542-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037542-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (APELADO), JOAO DIONYSIO RODRIGUES NETO - CPF: 010.536.639-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.416.328/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERICIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECORRIDA QUE SOFREU 02 (DOIS) PROCESSOS EXECUTÓRIOS COM PENHORA DO PROVEITO DA SUA EMPRESA E BLOQUEIO DE SEU IMÓVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO REFORMADO – VALOR EXACERBADO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se exacerbado, havendo a meu sentir de serem reajustados para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037542-94.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:

SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n. 1037542-94.2021.8.11.0041
, proposta por
SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar inexistente o débito motivo da celeuma, bem como condenando o apelante ao pagamento de dano moral no importe de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor. Por fim, condenou em custas e honorários que foram fixados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 202541237).

Em suas razões (Id. 202541238) o banco recorrente aduz irresignação, somente quanto ao valor arbitrado a titulo de dano moral, pugnado pela redução do seu
quantum.

O preparo recolhido - Id. 202923183.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso Id. 193232446.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais, observada a fraude ocorrida, onde o apelante foi condenado em danos morais no importe de
30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor

Inicialmente,
mister
constar que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Restou incontroverso nos autos que o autor não contratou assinou os presente contratos de confissão de dividas.

Conforme laudo técnico pericial acostado ao Id. 202541226, ao longo de suas 70 (setenta) paginas, o
expert
concluiu que a assinatura aposta no contrato não partiu de próprio punho da autora.

Colaciono:

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório, conforme jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.” (TJMT, Ap 112220/2015, DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) –
Grifei.

Quanto ao montante a titulo de dano moral, devo levar em consideração que a autora, sofreu a execução n°.
0036082-36.2014.8.11.0041, havendo naqueles autos a penhora de
12,50% da propriedade da mesma, bem como a penhora de parte do faturamento da empresa. Igualmente, quanto ao processo n°.
1009335-51.2022.8.11.004, este não teve demasiados atos constritivos.

Nesse diapasão, levando em consideração das peculiaridades das partes, bem como os atos constitutivos que as partes autoras sofreram, em que pese não haver em percentual fixo em lei, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor e cada processo, encontra-se exacerbados, a meu sentir exclusivamente, entendo por justo e razoável o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor e cada processo executório.

A propósito, tal montante encontra-se com respaldo neste na jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Ausência de comprovação do negócio jurídico "sub judice". Pedido declaratório procedente. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3.
Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com alicerce nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido
.
(TJ-SP - AC: 10013431720168260434 SP 1001343-17.2016.8.26.0434, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/09/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)
– Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA –
FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) CONFORME PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPR - 8a C. Cível - 0050047-37.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 23.05.2022) (TJ-PR - APL: 00500473720128160001 Curitiba 0050047-37.2012.8.16.0001 (Acórdão),
Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 23/05/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

O STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que houve falha na prestação dos serviços bancários, ante a flagrante movimentação atípica na conta bancária, ensejando a reparação por danos morais ao ora agravado. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao agravado, em razão da fraude bancária suportada.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1758214 GO 2020/0236236-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, minorando o dano moral para o novo importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024